Tribunal: TJSP
Processo: 2061174-73.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – RÉ FOI CONDENADA AO PAGAMENTO DE 47,95% SOBRE OS LOCATIVOS QUE VEM RECEBENDO IRREGULARMENTE DESDE 27.11.2013 – MERO CÁLCULO ARITMÉTICO SOBRE O VALOR DO ALUGUEL CONSTANTE EM CONTRATO – DÍVIDA LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL – VIOLAÇÃO À MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO CONSTATADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – RÉ FOI CONDENADA AO PAGAMENTO DE 47,95% SOBRE OS LOCATIVOS QUE VEM RECEBENDO IRREGULARMENTE DESDE 27.11.2013 – MERO CÁLCULO ARITMÉTICO SOBRE O VALOR DO ALUGUEL CONSTANTE EM CONTRATO – DÍVIDA LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL – VIOLAÇÃO À MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO CONSTATADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.